Tribunal: TJSP
Processo: 1053094-46.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ÇÃO DO TRIBUTO. DESCONTO DE 5% SOBRE O VALOR JÁ RECOLHIDO QUE DEVE SER MANTIDO. A ENTREGA DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O PRAZO DE 90 DIAS NÃO ATRAI A IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 21 DA LEI 10.705/2000.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.
(TJSP; Apelação Cível 1053094-46.2021.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

19/05/2022

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. RETIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO PARA SOBREPARTILHA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO. DESCONTO DE 5% SOBRE O VALOR JÁ RECOLHIDO QUE DEVE SER MANTIDO. A ENTREGA DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O PRAZO DE 90 DIAS NÃO ATRAI A IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 21 DA LEI 10.705/2000.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.